Tribunal: TJSP
Processo: 2148624-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido direito de apelar em liberdade. Admissibilidade. Condenação pela prática do crime de uso de droga que não gera nem maus antecedentes e nem reincidência, considerando a jurisprudência atual do C. STJ. Desproporcionalidade na manutenção da prisão diante da possibilidade do paciente ser beneficiado com o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido direito de apelar em liberdade. Admissibilidade. Condenação pela prática do crime de uso de droga que não gera nem maus antecedentes e nem reincidência, considerando a jurisprudência atual do C. STJ. Desproporcionalidade na manutenção da prisão diante da possibilidade do paciente ser beneficiado com o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 quando da análise da apelação interposta. Ordem concedida, ratificada a liminar.